Tribunal: TJDFT
Processo: 0732525-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0732525-51.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TOTVS S.A. AGRAVADO: GARDER ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Competência – Empresa de Engenharia – Contratação de Implementação de Software de Gestão –Relação Consumerista – Foro de Eleição – Pedido de Efeito Suspensivo – Deferimento. Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na espécie, entendo ausentes os requisitos necessários ao deferimento da medida pleiteada. Cuida-se, na origem, de Ação movida por empresa de engenharia pretendendo a rescisão de contrato de prestação de serviços para “implementação de sistemas para gestão financeira, gestão de compras, contratos, estoque e faturamento, além da gestão de operação (orçamento, planejamento, acompanhamento e controle de projetos)”. O juízo de origem entendeu que “constata-se a vulnerabilidade técnica da parte autora, visto que os serviços de fornecimento de software fogem da expertise da requerente (...) os serviços foram utilizados objetivando a satisfação das necessidades internas, sem que houvesse o fomento da atividade empresarial com a reinserção no mercado de consumo”. Todavia, ao que tudo indica, não se pode dizer que a agravante é destinatária final do produto, visto que a contratação de sistemas de gestão serve ao uso profissional e visa fomentar e incrementar as atividades empresarias desenvolvidas pela autora. Em situações semelhantes, esta Corte de Justiça já decidiu no seguinte sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE. NÃO COMPROVAÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA DO CDC. AUSÊNCIA DE VULNERABILIDADE. NULIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A controvérsia recursal consiste em verificar a responsabilidade da empresa Apelada na perda de dados e informações constantes no software licenciado. 2. A teor do que dispõe o art. 2o do CDC, consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. 3. O Superior Tribunal de Justiça tem adotado a teoria finalista mitigada, equiparando à condição de consumidor as pessoas jurídicas que, embora não sejam destinatárias finais do produto ou serviço adquirido, apresentem vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica em relações de consumo estranhas à sua especialidade. 4. No caso concreto, não se observa a alegada vulnerabilidade da pessoa jurídica, para se admitir a mitigação do conceito de consumidor, a fim de se adotar a Teoria Finalista Mitigada. Isso porque a empresa Apelante possui como principal atividade a construção de edifícios e, conforme contrato social acostado à inicial, possui médio porte. 5. Verifica-se que as cláusulas contratuais são claras a respeito do tipo de serviço contratado, qual seja, o de licenciamento de software, sendo omisso em relação ao serviço de backup. 6. Sabe-se que é dever do autor provar os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, porém, não se incumbiu do ônus processual de ocorrência de falha na prestação do licenciamento. 7. Inexiste nulidade na prestação jurisdicional quando o juízo manifesta entendimento contrário ao pretendido pela parte. 8. Recurso conhecido e não provido. Honorários majorados.” (Acórdão 1893160, 0724030-83.2023.8.07.0001, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/07/2024, publicado no DJe: 31/07/2024.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. MARKETING DIGITAL. PESSOA JURÍDICA. INCREMENTO ATIVIDADE EMPRESARIAL. AUSÊNCIA DE VULNERABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. As normas aplicáveis às relações de consumo são restritas ao consumidor final, não abrangendo as relações em que o serviço de marketing digital é destinado ao incremento de atividade empresarial. Inaplicável o Código de Defesa do Consumidor ao caso em questão. 2. Embora o conceito de consumidor tenha sido alargado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, por meio da adoção da Teoria Finalista Mitigada, de modo a alcançar também a pessoa jurídica, não destinatária final do produto ou serviço, não se aplicam as regras insertas no diploma consumerista quando afastada a vulnerabilidade em relação ao fornecedor. 3. Não há que se falar em vulnerabilidade técnica nos casos em que o representante da agravante acompanhava a execução dos serviços, tinha plena ciência do objeto do contrato e do que lhe seria fornecido, explicitando claramente suas irresignações e quais os erros que deveriam ser retificados. 4. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 2003413, 0704516-79.2025.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/05/2025, publicado no DJe: 06/06/2025.) Entendo presente o requisito da probabilidade de provimento do recurso, devendo a questão ser melhor analisada pelo Colegiado. O risco de dano decorre da possibilidade de imediato julgamento do feito por juízo possivelmente incompetente. Destaco que o Agravo de Instrumento é um recurso de rápida tramitação nesta Oitava Turma Cível. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo a fim de suspender a tramitação do feito na origem. Comunique-se ao juízo de origem para cumprimento, dispensando as informações. Ao agravado para contrarrazões. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator